Tribunal: TJDFT
Processo: 0748929-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO DOS MEMORIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIÁVEL. DEFESA FALOU POR ÚLTIMO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR E DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. DECOTE DOS ANTECEDENTES E ART. 42 DA LAD. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME FECHADO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, não há que falar em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, se atendido o disposto no artigo no artigo 403 do Código de Processo Penal.

2. Os policiais estão obrigados, por força legal, a coibir toda atividade ilícita de que tiverem conhecimento, em conformidade com o previsto no § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal, razão pela qual o fato de o réu ter conduzido seu veículo em desacordo com as normas de trânsito, quase causando um acidente, provocou a intervenção da polícia militar, encarregada do policiamento ostensivo, afastando-se, assim a tese de ilegalidade na abordagem do acusado e busca veicular/pessoal.

3. Tampouco se pode falar em irregularidade da busca domiciliar empreendida pelos policiais, tendo em conta que a comprovação da existência de autorização válida de morador para o ingresso no condomínio em cuja área comum foi encontrada a maior parte das drogas apreendidas (3.450g de maconha) e petrechos (balança, faca e papel filme).

4. Comprovada a vinculação do réu com todas as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos (quase quatro quilos de maconha), bem como que, juntamente com a droga, foram apreendidos uma balança de precisão (objeto comumente utilizado por traficantes para a pesagem de substâncias ilícitas, de modo a permitir o seu fracionamento em pequenas porções para a difusão ilícita) e papel filme (material usualmente empregado na embalagem de drogas), o que, somado à confissão judicial do acusado, ainda que parcial e qualificada, forma um acervo probatório firme e seguro para a condenação, razão pela qual não há falar em absolvição de qualquer espécie.

5. Mantida a circunstância especial do artigo 42 da LAD julgada desfavorável, uma vez que, ainda que se trate de droga de menor potencial lesivo, o transporte e depósito de quase quatro quilos de maconha, inegavelmente, justifica o aumento da pena-base.

6. A condenação por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, é apta a caracterizar os maus antecedentes.

7. A doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.

8. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

9. O benefício do artigo 33, § 4o, da LAD pode ser aplicado inclusive ao réu reincidente, desde que a quantidade de droga apreendida seja ínfima, devendo, no caso, a reincidência ser utilizada como fator de modulação da fração de redução a ser considerada. Todavia, na hipótese, não se pode dizer que a quantidade de entorpecentes apreendidos é insignificante, uma vez que localizadas na posse do réu quase quatro quilos de maconha.

10. A reincidência é fundamentação adequada e suficiente para o estabelecimento de regime mais gravoso que aquele decorrente apenas da pena corporal, pois reflete mera disposição legal não questionada pela jurisprudência.

11. Não se encontrando satisfeitos os requisitos do artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.